Tribunal: TJSP
Processo: 1024222-16.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA INCONTROVERSA E NÃO PURGADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEFESA QUE SE RESUME NA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DIREITO À INFORMAÇÃO OBSERVADO, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 381 DO STJ, A QUAL DISPÕE QUE NOS CONTRATOS BANCÁRIOS É VEDADO AO JULGADOR CONHECER DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. MERA

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA INCONTROVERSA E NÃO PURGADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEFESA QUE SE RESUME NA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DIREITO À INFORMAÇÃO OBSERVADO, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 381 DO STJ, A QUAL DISPÕE QUE NOS CONTRATOS BANCÁRIOS É VEDADO AO JULGADOR CONHECER DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. MERA INSURGÊNCIA DE ABUSIVIDADE NÃO DESCARACTERIZA A MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ART. 85, § 11, DO CPC).

Recurso improvido.